Tribunal: CARF
Processo: 13154.720381/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Deve ser cancelada a glosa das despesas que o contribuinte comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e da efetivação das despesas

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.720381/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.421 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ROSANIA MARIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Deve ser cancelada a glosa das despesas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e da efetivação das despesas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.720381/2015-20
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720381/2015-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Exigência Tributária
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA da interessada em
referência, com base nos artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992, do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999,
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das seguinte infrações,
conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 04 a 09:
2. a) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$24.099,96, referente a três
profissionais, por falta de comprovação de seu efetivo pagamento, pois, além de os
recibos não conterem todos os requisitos legais, não se menciona o nome do paciente,
bem como não foi demonstrado a forma de pagamento, tais como cheques, extratos
bancários, entre outros.
3. Da revisão da DAA fiscalizada resultou resultou no ajustamento do Imposto a
Restituir Declarado no valor de R$9.084,54 para R$3.552,84.
Da Impugnação
4. Discordando do lançamento a interessada apresentou impugnação parcial em
15/09/2015, fls. 02 e 03, cuja argumentação, em resumo, é a seguinte: Concorda a glosa
de dois valores, referente a dois beneficiários de pagamento, que totalizam R$2.100,00,
e contesta o valor de R$21.999,96 relativo a patrícia Regina Conte e afirma,
sinteticamente, que tal valor se refere a despesa médica própria.
5. Anexou à impugnação procuração, documento de identificação, ficha clínica
odontológica e recibos.
6. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720381/2015-20

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas.
Delimitação do Objeto da Lide
Da analise do Recurso Voluntário apresentado, verifica-se que o contribuinte
questiona apenas quanto a glosa de dedução de despesas odontológicas no valor de R$ 21.999,96
(vinte um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) pelos serviços
prestados pela profissional Patrícia Regina Conte.
Da admissibilidade de novas provas
Tendo em vista a aplicação do princípio da verdade material , a contribuinte
requer que seja apreciadas as novas provas apresentadas no recurso, o que será feito, tendo em
vista que as mesmas servem para contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
Do Mérito
No recurso, a contribuinte anexou recibos de pagamento de despesas
odontológicas no valor de R$ 21.999,96 (vinte um mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e seis centavos) pelos serviços prestados pela profissional Patrícia Regina Conte, bem
como, 06 recibos de R$ 3.666,66,onde afirma que R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos
reais) valores que foram pagos parcelados com cheque, anexa também, 06 copias e 01 do extrato
bancário), afirmando que R$ 4.399,96 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e
seis centavos)foi pago em dinheiro, correspondente a duas parcelas.
Anexa também, também a ficha da Clinica e o Prontuário Odontólogico, no qual
consta os serviços realizados no ano calendário de 2013.
Da análise das provas apresentadas, verifica-se que há suficiência nas mesmas
para a comprovação da realização da despesa odontológica no ano calendário de 2013, bem
como, o dispêndio de R$ 21.999,96, a ônus da contribuinte, para pagamento da despesa.
Do exposto, verifica-se que deve ser restabelecia a dedução de R$ 21.999,96, a
título de despesas médicas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720381/2015-20

Fl. 75
DF CARF MF
Original